Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRONO. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. DAR E RECEBER QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A expressão "receber e dar quitação" no texto da procuração tem o mesmo sentido de "dar e receber quitação", logo, independente da ordem das expressões, o advogado a quem foi outorgado o poder tem o direito de levantamento da quantia.

2. Deu-se provimento ao agravo.